Tribunal: TJDFT
Processo: 0729657-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. TESTEMUNHA. INTERESSE NO LITÍGIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 784, III do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
2. O art. 228 do Código Civil define, em seu inciso IV, que não podem ser admitidos como testemunhas o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes.
3. O instrumento particular assinado por testemunha interessada no litígio não pode ser caracterizado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.